Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. DISPUTA EM ENTIDADE ASSOCIATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO JUDICIAL DE ELEIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. PREVALÊNCIA SOBRE REGISTRO EM CARTÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. ADVERTÊNCIA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a irregularidade na representação processual e a conduta temerária, em contexto de disputa pelo controle administrativo de agremiação, na qual houve a suspensão judicial da eficácia da Assembleia Geral Extraordinária que elegeu o outorgante da procuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a outorga de procuração por dirigente cuja eleição foi suspensa por decisão judicial possui validade, a despeito da manutenção formal de seu nome em registro cartorário; (ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela citação de precedentes inexistentes e (iii) determinar se há elementos para a remessa de peças ao Ministério Público para apuração de crime de falsidade ideológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eficácia das decisões interlocutórias que versam sobre a administração de associações é imediata, de modo que a suspensão judicial da investidura de dirigente retira-lhe a autoridade jurídica para representar a agremiação e para constituir advogados em nome desta.
4. O registro em cartório de títulos e documentos não possui o condão de se sobrepor ao comando judicial específico que sustou os efeitos da assembleia eletiva, uma vez que o ato de representação pressupõe poderes de gestão reconhecidos pelo Poder Judiciário.
5. A citação de jurisprudência sem correspondência fática ou jurídica, embora censurável e incompatível com a ética profissional, demanda a prova de dolo específico e de prejuízo efetivo para a condenação por litigância de má-fé, o que autoriza, no estágio atual, apenas a manutenção da advertência.
6. A remessa de peças ao Ministério Público mostra-se prematura quando as alegações de falsidade documental se confundem com o próprio mérito da demanda principal, a qual ainda demanda dilação probatória no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A suspensão judicial da eficácia de assembleia eletiva retira do dirigente os poderes de representação processual da entidade, independentemente da atualização do registro cartorário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81; CPP, art. 40. Jurisprudência relevante citada: n/a.